Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737445-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora